Tribunal: TJES
Processo: 5018945-14.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018945-14.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AILTON CORTES DE SOUZA e outros

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Ailton Côrtes de Souza e outro contra acórdão da 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto, mantendo decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa jurídica. Os embargantes alegam omissão e obscuridade no julgado, sustentando que a decisão não considerou adequadamente os documentos que demonstrariam a hipossuficiência financeira da empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao manter o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, notadamente diante da alegada situação de insuficiência econômica da pessoa jurídica embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, quando verificada omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as questões devolvidas, especialmente quanto à capacidade financeira da empresa, examinando os documentos apresentados e concluindo que os valores de patrimônio ativo (R$ 404.981,07), receita bruta (R$ 1.194.760,97) e lucro líquido (R$ 7.215,88) afastam a alegação de hipossuficiência.

A jurisprudência reconhece que o déficit patrimonial não se confunde com a incapacidade financeira para custear as despesas processuais (TJDFT, AI nº 0727608-88.2022.8.07.0001; TJMG, AI nº 1000021-13.6396-5/001).

A discordância dos embargantes quanto à valoração da prova não configura omissão ou obscuridade, tampouco autoriza a rediscussão do mérito, sendo pacífico o entendimento de que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida (STJ, EDcl no AgInt na Rcl nº 46.019/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 19.12.2023, DJe 21.12.2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Omissão e obscuridade não se configuram quando o acórdão enfrenta expressamente as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

A existência de déficit patrimonial não é suficiente para comprovar a hipossuficiência financeira da pessoa jurídica.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reavaliação das provas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.955.725/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 09.11.2022, DJe 16.11.2022; TJDFT, AI nº 0727608-88.2022.8.07.0001, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2ª Turma Cível, j. 10.07.2024, DJe 26.07.2024; TJMG, AI nº 1000021-13.6396-5/001, Rel. Des. Pedro Aleixo, 16ª Câmara Cível, j. 13.10.2021, DJe 14.10.2021; STJ, EDcl no AgInt na Rcl nº 46.019/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, 1ª Seção, j. 19.12.2023, DJe 21.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5018945-14.2024.8.08.0000

EMBARGANTE
:
AILTON CORTES DE SOUZA E OUTRO

EMBARGADO
:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Ailton Côrtes de Souza e outro em razão do acórdão proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao agravo de instrumento por eles interposto, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Em suas razões os embargantes sustentam, em síntese, que o julgado incorreu em omissão e obscuridade.

Alegam que a decisão não teria considerado adequadamente a documentação apresentada, a qual, segundo defendem, comprovaria a situação de hipossuficiência financeira da pessoa jurídica.

Reiteram que, apesar da receita bruta expressiva, o balanço patrimonial da empresa demonstra um déficit financeiro, porquanto o passivo equivale ao ativo.

Argumentam, ainda, que o lucro líquido ínfimo evidencia a impossibilidade de arcar com as custas processuais.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Especificamente sobre o vício apontado pelos embargantes, relembro que
“a
omissão que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração somente se revela quando o julgador, no contexto dos autos, deixa de se manifestar, de ofício ou a requerimento da parte, acerca do ponto ou questão essencial ao deslinde da controvérsia, conforme a dicção do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil de 2015
”
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.955.725/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022)
.

No caso, patente que o recurso não comporta acolhimento.

O acórdão embargado enfrentou de maneira clara, expressa e fundamentada toda a matéria devolvida a este Tribunal.

A questão central, relativa à capacidade financeira dos recorrentes para arcar com as despesas do processo, foi devidamente analisada.

Restou consignado no voto condutor que a hipossuficiência da pessoa jurídica, Posto SW Ltda., restou devidamente infirmada pelos documentos por ela mesma acostados.

O julgado destacou que a empresa possui um patrimônio ativo de R$ 404.981,07 e apresentou receita bruta, no período de janeiro a setembro de 2023, no montante de R$ 1.194.760,97, valores que afastam a presunção de insuficiência de recursos.

Corrobora tal conclusão, ainda, a existência de lucro líquido no período, no montante de R$ 7.215,88 (sete mil, duzentos e quinze reais e oitenta e oito centavos).

A tese de que o passivo anularia o ativo não conduz a entendimento diverso, entendendo a jurisprudência que “
o eventual déficit patrimonial (passivo maior que o ativo) não se confunde com a hipossuficiência econômica para arcar com as despesas do processo”
(TJ-DF 07276088820228070001 1891208, Relator.: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 10/07/2024, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 26/07/2024).

E ainda: “
o balanço ou balancete patrimonial não são suficientes para demonstrar a inexistência de recursos para assumir os custos do processo, ainda que demonstre passivo superior ao ativo em determinado período - Se a demonstração de passivo superior ao ativo fosse suficiente, a gratuidade de justiça praticamente passaria a ser a regra e a recuperação judicial, p. ex ., implicaria, automaticamente, a concessão do benefício, o que não ocorre”
(TJ-MG - AI: 10000211363965001 MG, Relator.: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 13/10/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/10/2021).

Portanto, sendo excepcional a concessão da benesse à pessoa jurídica e concluindo o colegiado pela sua capacidade de suportar as despesas processuais, não se vislumbra omissão ou obscuridade nesse ponto.

A discordância dos embargantes com a valoração da prova não configura vício sanável por embargos.

Não há, portanto, qualquer omissão ou obscuridade a ser sanada. O que se percebe é o nítido inconformismo com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscutir o mérito da causa, o que é vedado na via eleita.

Como reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, “
o
s embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso”.
(EDcl no AgInt na Rcl n. 46.019/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 19/12/2023, DJe de 21/12/2023).

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)